Tribunal: STF
Processo: RE 90973
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO - INAPLICABILIDADE DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 121, § 5º (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 6.416/77) DO CÓDIGO PENAL.
- O simples arrependimento do réu, por homicídio culposo praticado contra terceiro, não autoriza o perdão judicial previsto no art. 121, § 5º, do Código Penal, sendo necessário, para a concessão do beneficio, que as consequência do evento tenham atingido também ao agente, quer física, seja moralmente, de forma gravíssima. 
Recurso extraordinário criminal conhecido e provido.